Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-82.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002967-82.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUNHO NERES DOS SANTOS - CPF: 037.104.341-73 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002967-82.2020.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

JUNHO NERES DOS SANTOS

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – MANIFESTAÇÃO DO PROMOVENTE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO - SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TODOS OS DOCUMENTOS – EXCESSO DE FORMALISMO –
CAUSA NÃO INSTRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, tendo havido inclusive a juntada de contrato de prestação de serviços com a concessionária de energia elétrica.

A exigência para juntada de comprovante de residência consistente em fatura de água ou energia em nome do autor consiste em excesso de formalismo quando a parte junta declaração de residência, e ainda junta fatura de energia elétrica em nome de terceiro.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com o argumento de que não houve a juntada de comprovante de residência idôneo, mesmo após intimação para tanto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que após a intimação para emendar da inicial, se manifestou informando que não possui comprovante de endereço em seu nome e que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e reside no mesmo endereço em que a Igreja está estabelecida e foi esclarecido isso desde a exordial, bem como que juntou comprovante do endereço onde reside, embora este não esteja em seu nome.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reformada sentença e baixa dos autos para processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que o motivo do indeferimento da inicial é a falta de juntada de comprovante de residência em nome da parte promovente.

No entanto, verifico que após a determinação de emenda da inicial, a parte promovente se manifestou informando que não possui comprovante de endereço em seu nome e que por ser pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e reside no mesmo endereço em que a Igreja está estabelecida, conforme esclarecido desde a inicial.

Assim, quando da emenda da inicial a parte promovente comprovou o seu vínculo com o endereço residência declarado na inicial e juntou fatura de energia elétrica em nome da Igreja Assembleia de Deus e juntou, ainda, declaração de endereço, informando que reside no local.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando houve juntada de declaração de endereço, se tratando de excesso de formalismo.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para tanto, em especial, pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas, de modo que a sentença deve ser anulada e o processo devolvido para processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020